Tribunal: TJES
Processo: 5013620-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013620-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES

APELADO: CILAS DE ALMEIDA REIS FILHO e outros (4)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FALHA GRAVE DE PREPOSTO NO CONTROLE DE ACESSO. ROUBO EM UNIDADE AUTÔNOMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Condomínio Victoria Bay & Residences contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de roubo ocorrido no interior da unidade dos autores, após a entrada irregular de estranhos no edifício, autorizada indevidamente pelo porteiro, em descumprimento das normas internas de segurança previstas no item 4.1.5 do Regimento Interno. O condomínio sustentou ilegitimidade passiva e invocou cláusula de exclusão de responsabilidade constante do art. 57 da Convenção Condominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o condomínio edilício pode ser civilmente responsabilizado por roubo ocorrido em unidade autônoma, quando demonstrada falha grave de seu preposto no controle de acesso, ainda que exista cláusula de não indenizar na convenção; e
(ii) verificar se o dano moral suportado pelas vítimas do roubo, praticado mediante violência, é indenizável e se o valor fixado na origem deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de exclusão de responsabilidade constante da convenção condominial não prevalece quando comprovada a culpa grave ou o comportamento negligente de prepostos do condomínio, incidindo a regra do art. 932, III, do Código Civil, que impõe ao comitente o dever de indenizar por atos de seus empregados ou prepostos no exercício de suas funções.

O Regimento Interno do Condomínio (item 4.1.5) impõe expressamente aos porteiros o dever de identificar e registrar visitantes antes de autorizar sua entrada. O descumprimento desse dever de vigilância caracteriza ato culposo grave e enseja responsabilidade civil direta e objetiva do condomínio, nos termos dos arts. 186, 927 e 933 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais tem reiteradamente reconhecido que o condomínio responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha de seus prepostos no controle de acesso, ainda que o evento danoso ocorra no interior de unidade privativa, quando demonstrado nexo causal entre a conduta omissiva e o prejuízo.

No caso concreto, a omissão do porteiro — ao permitir o ingresso de indivíduos não identificados e sem autorização — foi determinante para a ocorrência do roubo mediante violência, o que afasta qualquer alegação de excludente de responsabilidade.

O roubo praticado com agressões físicas à moradora gestante e à sua mãe ultrapassa o mero aborrecimento e configura grave violação à integridade psíquica e à dignidade das vítimas, legitimando a indenização por dano moral, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal.

O valor fixado na origem — R$ 90.000,00, distribuído proporcionalmente entre os autores — observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, conforme orientação do STJ (REsp nº 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Mantidos, igualmente, os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, em razão da relevância e diligência exigidas na condução da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

O condomínio edilício responde civilmente pelos danos materiais e morais decorrentes de roubo em unidade autônoma quando comprovada falha grave de preposto no controle de acesso, ainda que exista cláusula de não indenizar na convenção condominial.

A violação da segurança do lar e a agressão física a moradores configuram dano moral indenizável, sendo legítima a fixação de quantum que atenda às funções compensatória e preventiva da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927, 932, III, 933 e 944; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 268.669-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, 2ª Seção, j. 08.03.2006; STJ, REsp nº 149.653, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 04.11.1997; TJSP, Apelação Cível nº 1003818-94.2024.8.26.0003, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1012326-20.2015.8.26.0011, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 06.02.2018; TJ-RJ, APL nº 0006921-65.2003.8.19.0001, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, j. 21.02.2005; TJ-SE, Apelação Cível nº 0048613-51.2018.8.25.0001, Rel. Des. Iolanda Santos Guimarães, j. 23.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA 23/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (
RELATOR
):-

Cuida-se de apelação interposta por Condomínio Victoria Bay Club & Residences contra a sentença (id. 28822473) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação do serviço de segurança condominial, ajuizada pelos apelados, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 90.819,10 (noventa mil oitocentos e dezenove reais e dez centavos), a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC desde 11/03/2021, e R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a título de danos morais, distribuídos entre os autores (R$ 40.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente), com atualização e juros nas mesmas bases, e, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Na lide secundária, julgou improcedente o pedido de denunciação da lide formulado em face da seguradora.

Sustenta que: (1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois a convenção condominial expressamente afasta a responsabilidade do condomínio por furtos e roubos; (2) inexiste responsabilidade civil do condomínio, pois não houve falha dos prepostos nem obrigação contratual de segurança; (3) não foi feita prova suficiente dos alegados danos materiais, por ausência de documentação idônea; (4) os requisitos legais para o reconhecimento do dano moral não estão presentes, inexistindo prova do dano ou de conduta culposa; (5) subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais, por desproporcionalidade; (6) requer a redução dos honorários advocatícios de sucumbência, considerados excessivos; e (7) requer a reforma da decisão quanto à lide secundária, com a condenação da seguradora Porto Seguro a ressarcir os valores eventualmente devidos. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reformar parcialmente a sentença.

Contrarrazões de Cilas de Almeida Reis Neto, Anna Paula Pilon Bastianello Reis e Liete Pilon Bastianello (id. 9110167), com razões para o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (id. 9110166), com razões para o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (
RELATOR
):-

Doutora Cristina, vou adiantar a minha decisão, que talvez a gente economize a sustentação oral.

Despachamos ontem, já tinha me preparado para votar, para propor a decisão que entendo à Câmara. Estou mantendo a sentença quase na íntegra, considerando que está tudo provado, que essas circunstâncias de fato, que as questões de fato estão realmente provadas e, naturalmente, se as considero aprovadas, também considero provado o valor dos danos materiais.

Todavia, sempre que vou fixar danos morais, raciocino que essa fixação de danos morais jamais vai atender a um propósito de compensar os problemas sofridos pela pessoa, a dor por ela passada, os momentos de agonia que ela passou.

Então, estou, com todo o respeito, reduzindo o valor dos danos morais de R$ 90.000,00 mil para R$ 45.000,00 mil. E os distribuindo em R$ 20.000,00 mil para a pessoa diretamente afetada.

Aliás, vamos dizer assim, a pessoa principalmente afetada, que é a A
n
na Paula Pilo
n
Bastianello
R$
20
.
000,00
mil, para a senhora
L
iete Pilon Bastianello
R$
15.
000,00
mil e para
C
ilas de Almeida Reis Neto
R$
10.
000,00
mil.

Eis o voto:

Preliminar - Ilegitimidade Passiva.

Senhor Presidente.
Conforme a inicial,
n
o dia 11 de março de 2021,
por omissão
dos prepostos do condomínio encarregados da portaria
e
contrariando as regras internas de segurança
previstas no item 4.1.5 do Regimento Interno do Condomínio,
permiti
u-se
o ingresso de estranhos sem identificação nas dependências internas do condomínio, violando os deveres de vigilância mínima e de zelo pelo patrimônio e integridade física dos moradores.

Tal omissão
possibilitou
que indivíduos não identificados adentrassem
à
unidade habitacional dos apelados
e praticassem
roubo mediante agressão, subtraindo joias, eletrônicos, quantia em espécie e outros objetos de uso pessoal.

O regimento interno do condomínio estabelece (item 4.1.5) que a entrada de convidados no edifício somente ocorrerá após o respectivo condômino ter sido consultado pelo interfone a respeito, ou quando previamente autorizado através de comunicação à portaria do Condomínio na entrada do prédio,
cabendo a
o porteiro efetuar o cadastro eletrônico do mesmo, anotar em livro próprio o nome do visitante, o número de sua Carteira de Identidade (ou RG – Registro Geral), o nome do visitado, a pessoa que autorizou o ingresso do convidado no Condomínio e o horário de entrada e saída.

O
Condomínio Victoria Bay & Residences
sustenta
que não tem
legitimidade passiva
para resistir às pretensões deduzidas na inicial
,
em razão da
cláusula
de exclusão de responsabilidade
do condomínio por furtos e roubos
prevista no art. 57 d
a Convenção do Condomínio, que dispõe que
o Condomínio
não
se
respons
abiliza
pelos prejuízos decorrentes de eventuais furtos ou roubos nas áreas comuns ou nas áreas privativas do edifício.

Eis a literalidade da norma:

Artigo 57 – O Condomínio não será responsável: a) por prejuízos ocorridos ou decorrentes de furtos ou roubos acontecidos em qualquer de suas dependências; b) por sinistros decorrentes de acidentes, extravios e danos, que venham a sofrer os condôminos; c) por extravios de quaisquer bens entregues pelos condôminos aos empregados do Condomínio; d) por roubos de carros, seus acessórios, na garagem ou estacionamento.

Em tais situações revela-se ineficaz a cláusula de não indenizar prevista na Convenção Condominial, quando comprovado ato culposo grave praticado por preposto do condomínio, impondo-se a aplicação do regime de responsabilidade civil
previsto em Lei
.

Há
mais de uma década, na tentativa de uniformizar a sua própria jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu
que “o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção” (STJ, EREsp n. 268.669-SP, 2ª Seção, j. 08-03-2006, rel. Min. Ari Pargendler).

Cumpre observar, todavia, que,
em tal
precedente, em razão das próprias limitações do recurso então apreciado, a Corte não chegou a enfrentar a questão sob a perspectiva da responsabilidade civil por fato de terceiro ou de outrem, prevista no artigo 932, inciso III, do Código Civil de 2002, segundo o qual também incumbe ao empregador ou comitente reparar os danos causados por seus empregados, serviçais ou prepostos, no exercício de suas funções ou em decorrência delas.

Tampouco examinou, com a devida amplitude, a específica hipótese de furto ou roubo ocorrido em unidade autônoma, por se tratar de área privativa, distinta das áreas comuns do condomínio.

C
omo já havia decidido o próprio Superior Tribunal de Justiça, “o conceito de responsabilidade não pode ser estendido ao ponto de
fazer
recair sobre o condomínio o resultado do furto ocorrido no interior de sala ou apartamento, numa indevida socialização do prejuízo. Isso porque o condomínio, embora incumbido de exercer a vigilância do prédio, não assume uma obrigação de resultado, pagando pelo dano porventura sofrido por algum condômino; sofrerá pelo descumprimento da sua obrigação de meio se isso estiver previsto na convenção. Fora daí, por nada responde,
salvo como preponente, nos termos do art. 1.521 do CC
” [grifei] (STJ, REsp n. 149.653, 4ª Turma, j. 04-11-1997, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).

Vale dizer, “somente haverá responsabilidade civil em casos nos quais haja disposição convencional ou tenha a assembleia criado e cobrado contribuição destinada à implantação de mecanismos especiais de segurança, assumindo o dever de guarda que, ao final, mostraram-se ineficazes, ou que o fato tenha ocorrido por atos culposos de empregados. Não basta, porém, a existência de porteiro ou vigia no edifício para caracterização de culpa pela subtração” (Francisco Eduardo Loureiro, 'in' Cezar Peluso [coord.], “Código civil comentado: doutrina e jurisprudência”, 16ª edição, Barueri/SP, Manole, 20
22
, p. 1.3
24
).

Trata-se de verdadeira responsabilidade direta e objetiva, por expressa disposição do artigo 933 do Código Civil de 2002, em clara evolução do que antigamente se decidia, sob a égide do artigo 1.521 do Código Civil de 1916, com base na Súmula n.° 341 do Supremo Tribunal Federal, que adotava a teoria da culpa presumida.

Relembre-se, contudo, que aqui “há, na realidade, o concurso de duas responsabilidades: a do comitente ou patrão e a do preposto. A do primeiro é objetiva, porque o comitente é garantidor ou assegurador das consequências danosas dos atos do seu agente; a do segundo é subjetiva, porque, embora desnecessária a culpa do civilmente responsável (comitente), é indispensável em relação ao agente, autor do fato material (preposto, agente etc.)” (Sérgio Cavalieri Filho, “Programa de responsabilidade civil”, 9ª edição, São Paulo, Atlas, 2010, p. 191 e seguintes).

Neste sentido:

“
CONDOMÍNIO. Responsabilidade civil. Furto. Unidade autônoma. Culpa dos porteiros provada. Responsabilidade direta e objetiva do Condomínio por ato de seus prepostos. Inteligência do art. 932, III, do CC/02. Danos materiais parcialmente demonstrados. Dano moral não caracterizado nas circunstâncias do caso. Sentença reformada. Recurso provido em parte.”

(TJ-SP - AC: 10123262020158260011 SP 1012326-20.2015.8.26.0011, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 06/02/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2018)

“
Direito civil. Apelação cível. Ação de reparação de danos materiais e moral. Furto em unidade condominial. Falha no controle de acesso. Responsabilidade civil do condomínio. Dano moral configurado. Recurso desprovido. I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Condomínio contra sentença pela qual condenado a indenizar os condôminos pelos danos materiais e moral sofridos pela invasão, arrombamento e furto no apartamento em decorrência de falha grave do porteiro, o qual permitiu acesso indevido de pessoa estranha.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o Condomínio é civilmente responsável por furto em unidade autônoma, quando inexistente previsão na convenção, mas demonstrada falha de preposto no controle de acesso; e (ii) o dano moral suportado pelos moradores é indenizável na hipótese de falha grave de segurança. III. Razões de decidir

3. A parte apelante defende que sua Convenção não estabelece a responsabilidade civil do Condomínio por furtos ocorridos em suas unidades autônomas. Entretanto, a jurisprudência desta Corte bandeirante é firme no sentido de condenar o Condomínio quando ficar comprovada a culpa de seus prepostos ou contratados no evento.

4. No caso, resultou incontroverso que o furto no interior da unidade condominial foi viabilizado pelo ingresso de terceiro autorizado pelo porteiro do edifício, sob a falsa alegação de ser parente dos autores. Tal conduta evidencia falha grave na singela função do prestador de serviço, apta a ensejar o dever de indenizar os danos materiais devidamente comprovados.

5. Dano moral suportado pelos condôminos autores em decorrência da conduta negligente e imprudente do porteiro, pois sua falha grave no controle de acesso permitiu a terceiro arrombar, invadir e furtar seu apartamento, colocando-os em situação de vulnerabilidade, constrangimento e desconforto.

6. Aplicáveis as regras do Direito intertemporal nos cálculos dos juros de mora e correção monetária a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantidos os critérios anteriores, conforme precedentes dos tribunais superiores do Brasil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Condomínio é civilmente responsável por furtos em unidades autônomas quando demonstrada falha grave de preposto no controle de acesso.

2. A falha na segurança condominial que permite ingresso de terceiros não autorizados e furto de bens configura dano moral indenizável aos condôminos lesados."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932, III, e 944; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1020286-55.2023.8.26.0008, Rel. Des. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1008141-50.2016.8.26.0577, Rel. Des. Mário Daccache, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1002289-05.2022.8.26.0005, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024.”

(TJSP; Apelação Cível 1003818-94.2024.8.26.0003; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2025; Data de Registro: 23/05/2025).

“
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, ajuizada em razão de furto de motocicleta no interior de condomínio. A responsabilização por furto ocorrido em área comum somente pode ocorrer, em princípio, se houver previsão expressa em Convenção ou Regimento interno condominial, ou, também, quando demonstrada culpa de preposto ou empregado seu. Precedentes. Hipótese em que a Convenção do Condomínio prevê, expressamente, a exclusão de responsabilidade do condomínio. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar eventual culpa grave na prestação do serviço inerente ao condomínio edilício, considerando, no caso, que se trata de condomínio considerado de baixa renda. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001401-96.2022.8.26.0082; Relator (a): Marrone Sampaio; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2025; Data de Registro: 17/02/2025)

“
AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO. ROUBO DE BENS MÓVEIS NO INTERIOR DE APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU CULPA DE SEU PREPOSTO. Considerando que inexiste o dever de guarda pelo condomínio, dos bens que se encontram no interior das unidades autônomas, não responde o mesmo pela indenização postulada pelo condômino, em decorrência de roubo de bens móveis que guarnecia seu apartamento, exceção que só existe na hipótese de comprovação de dolo ou culpa do preposto do réu, o que não se vislumbra no caso em apreço. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-RJ - APL: 00069216520038190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 41 VARA CIVEL, Relator.: CLAUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 21/02/2005, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2005)

“
MORAIS E MATERIAIS. FURTO NO INTERIOR DE APARTAMENTO. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE DEVERES DE SEGURANÇA POR PARTE DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

(...)

No caso, não há previsão expressa na Convenção condominial e nem no Regimento Interno do Condomínio prevendo a obrigação de indenizar eventuais danos sofridos nas unidades autônomas, e ainda que tais instrumentos possam trazer regras relativas à vigilância e segurança ou mesmo outros serviços que se mostrem importantes e interessem aos moradores, mesmo assim tais cláusulas não se mostrariam suficientes para autorizar a responsabilidade civil. Igualmente, não há o dever de guarda do condomínio expressamente previsto em Convenção ou Regimento pelos bens dos condôminos que se achem nas respectivas unidades autônomas,
cabendo a responsabilidade pela reparação dos danos causados em virtude de furto apenas se comprovado que o requerido concorreu, por ação ou omissão, agindo culposamente, por si ou por preposto seu
. Todavia, esta demonstração não reside nos autos, vez que não comprovada a falta de zelo com a vigilância e assistência à recorrente, já que a mesma afirmou que os rondistas enviados pelo síndico no dia dos fatos não tiveram acesso à sua residência e que existe sistema de cerca elétrica próximo a sua unidade. Por tais razões, não havendo por parte do condomínio dever de guarda dos bens que estão dentro das unidades autônomas e diante da não demonstração, pela autora, da culpa do requerido ou de ter havido qualquer participação de seus empregados no evento danoso, não há como imputar ao apelado a responsabilidade pelos danos alegados devido à ausência de nexo causal. (...)”

(TJ-SE - Apelação Cível: 0048613-51.2018.8.25.0001, Relator.: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 23/10/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Ainda no mesmo sentido,
eis
os seguintes arestos: TJSP, Apelação n. 1014648-17.2014.8.26.0506, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 04-05-2017, rel. Des. Renato Sartorelli; 2) TJSP, Apelação n. 4001314-45.2013.8.26.0037, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 27-01-2015, rel. Des. Luiz Antonio Costa; e 3) TJSP, Apelação n. 0177868-10.2010.8.26.0100, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 10-02-2015, rel. Des. Mauro Conti Machado.

Por estas razões
,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva
arguida pel
o apelante
.

É
como voto.

*

V O T O

Senhor Presidente.
O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que apresenta três pressupostos essenciais: o primeiro, um elemento formal, consistente na violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; o segundo, um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e respectiva relação de causalidade. Todos esses elementos encontram-se consubstanciados no art. 186 do Código Civil.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.

Os vídeos
(
ID 23096193 e ID 23096199
)

trazidos pelos autores demonstram, de forma clara, que
pessoa estranha
acess
ou
o edifício
através da portaria principal
sem qualquer impedimento ou controle por parte dos agentes de portaria.

Nenhuma identificação foi exigida, tampouco houve comunicação aos condôminos.

Tal omissão permitiu que o meliante circulasse livremente até alcançar a residência das vítimas.

Em tal contexto é manifestamente inaplicável a cláusula de exclusão de responsabilidade por furtos e roubos invocada pelo apelante.

Consoante dispõe a
jurisprudência pátria, cláusulas limitativas da responsabilidade não produzem efeitos quando a ocorrência do evento danoso decorre de
inércia, negligência ou imprudência dos prepostos
do próprio condomínio, circunstância que atrai a incidência do art. 932, III, do Código Civil
1
.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO EM APARTAMENTO. FALHA GRAVE NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS ESTRANHAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO AFASTADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

(...)

3. Furto em apartamento. Falha grave na prestação de serviços de segurança pelos prepostos do condomínio. Desídia relevante para a prática do evento danoso. Excludente de responsabilidade do condomínio afastada.

4. Danos materiais. Indenização que se mede pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil. Necessidade de apuração dos prejuízos em liquidação de sentença. 5. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente reformada.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1020286-55.2023.8.26.0008 São Paulo, Relator: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 09/05/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (SEGURANÇA) – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

I – Demonstrada a responsabilidade do empregador, em razão do ato ilícito cometido pelo preposto, quanto ao dever de vigilância no exercício do trabalho que lhe competia, resta inegável a responsabilidade do condomínio na modalidade
culpa in vigilando
e consequentemente o seu dever de indenizar.

II – Valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00, pois em conformidade com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III – A obrigação de indenizar deve ficar restrita aos prejuízos materiais efetivamente comprovados pela parte autora, o que ocorreu no caso em comento.”

(TJ-MS - Apelação Cível: 0808330-71.2022.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

Neste quadro, o dano é evidente, consubstanciado na invasão da residência, subtração de bens e nos abalos físicos e emocionais suportados pelos
autores
.

A conduta culposa está representada na falha do serviço de
controle de identificação e controle de acesso da portaria
,
enquanto que
o nexo causal se estabelece com clareza, pois, não fosse a negligência da portaria, o criminoso não teria logrado acesso à unidade habitacional.

E a
prova
reunida n
os autos corrobora a versão dos autores
sobre
a existência d
as joias
e
a substração
, conforme se verifica de
fotos que demonstram a utilização das joias, declaraç
ão da empresa que comercializou as joias que eram de propriedade dos autores
,
boletim
unificado
de ocorrência,
bem como através da realização de audiência de instrução e julgamento, em que foi colhido o depoimento do joalheiro Sr. Wilian Talhati.

A prova testemunhal
confirmou que
o Sr.
Wilian Talhati
confeccionou para o casamento d
e
Anna Paula Pilon Bastianello Reis, 3 (três) pares de brincos, que
ratificou serem
aqueles cujas fotos foram anexadas nos autos,
bem como que
os valores gastos
para a aquisição dos bens
foram entre R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) a R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Em hipóteses similares a jurisprudência tem reconhecido a suficiência da prova indiciária, especialmente quando somada ao boletim de ocorrência, fotografias, e à prova testemunhal idônea, como no presente caso, suficiente para concluir pela existência do dano material e sua quantificação.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDOMÍNIO - APARTAMENTO ARROMBADO E FURTADO – NEGLIGÊNCIA DO PORTEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO - CABIMENTO - DANOS MATERIAIS – LIMITAÇÃO DE RESSARCIMENTO AOS OBJETOS FURTADOS CUJAS AQUISIÇÕES FORAM COMPROVADAS MEDIANTE NOTAS FISCAIS DE COMPRA – DESCABIMENTO - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE AUTORIZEM RECONHECER A EXISTÊNCIA E PROPRIEDADE DE OUTROS OBJETOS SUBTRAÍDOS PELOS CRIMINOSOS - PRETENSÃO DE PROMOVER A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DE JÓIAS QUE TERIAM SIDO SUBTRAÍDAS, CUJA EXISTÊNCIA É DADA EXCLUSIVAMENTE POR REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE PESSOAS AS UTILIZANDO – DESCABIMENTO – INVIABILIDADE DE AVALIAÇÃO DE JÓIAS MEDIANTE EXCLUSIVA ANÁLISE FOTOGRÁFICA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO – CABIMENTO. Não obstante a existência de cláusula na Convenção do condomínio de exclusão de responsabilidade por furtos e roubos nas unidades condominiais, uma vez demonstrada desídia do porteiro ao permitir a entrada de pessoas estranhas nas dependências do prédio, cabível a responsabilização do condomínio por ato danoso causado por seu empregado, conforme a norma disposta pelo artigo 932, III, do Código Civil. Quanto aos danos materiais, havendo elementos de convicção que demonstram a aquisição de determinados bens e seus respectivos valores, não obstante inexistentes as respectivas notas fiscais, possível considerá-los furtados e, por conseguinte, computáveis no cálculo do prejuízo sofrido. Inviável, contudo, a pretensão de obter ressarcimento de joias cuja prova da existência e propriedade é dada somente por fotografias de pessoas as utilizando, ante a absoluta impossibilidade de avaliá-las por simples fotografias, não sendo sequer possível afirmar se são genuínas ou mera fantasia. Diante disso, torna-se inócua pretensão de submeter as fotos à avaliação pericial. Por outro lado, a situação vivenciada pelos autores é, sim, passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve ser majorada, tendo em vista a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob exame. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO RÉU DESPROVIDO

(TJSP; Apelação Cível 1014749- 20.2019.8.26.0008; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro: 23/11/2020).

Acresça-se que a
jurisprudência pacífica
dos tribunais pátrios
reconhece que a
invasão de domicílio com violência, ocorrida em contexto de omissão do dever de
segurança
por parte do condomínio, é causa suficiente para o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do sofrimento.

O lar constitui o espaço de intimidade e segurança mais elementar da pessoa, e sua violação abrupta acarreta abalo psíquico evidente.

Uma vez reconhecido o dano moral indenizável e a responsabilidade d
o

apelante
, compet
e
ao juiz a fixação do valor da indenização a título de dano moral,
e,
por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação
de
que desta não resulte
m
indicativos de enriquecimento do lesado.

E no exercício dessa análise, atento às peculiaridades do caso,
entendo que
a
quantia arbitrada
em
R$ 90.000,00 (noventa mil reais), subdividida entre três vítimas, revela-se excessiva diante das circunstâncias do caso concreto

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), distribuído da seguinte forma: R$20.000,00 (vinte mil reais) para Anna Paula Pilon Bastianello Reis, R$15.000,00 (quinze mil reais) para Liete Pilon Bastianello, e R$10.000,00 (dez mil reais) para Cilas de Almeida Reis Neto, valores que se mostram suficientes para compensar o dano suportado pelos apelados sem gerar enriquecimento indevido.

Esclareça-se, noutra parte, que
não há como alcançar conclusão diversa quanto à rejeição da litisdenunciação, pois as razões do apelante não infirmam a específica exclusão contratual da securitização relacionada à hipótese de roubo.

Eis a previsão contratual:

31.2 COBERTURAS ADICIONAIS As coberturas adicionais poderão ser contratadas mediante pagamento de prêmio adicional, se:

(...)

"31.2.12.4 Exclusões Específicas: v) roubo ou furto com ou sem emprego de violência, desaparecimento inexplicável, extravio, extorsão de acordo com artigo 158 do Código Penal, extorsão mediante sequestro e extorsão indireta, definidas conforme Arts. 159 e 160 do Código Penal; bem como os danos causados durante a sua prática ou simples tentativa, inclusive os causados ao prédio e seu conteúdo”.

O apelante não apresentou
nenhum
endosso ou aditivo contratual que demonstrasse a contratação de cobertura adicional para roubos, sendo certo que a sua inércia inviabiliza o acolhimento da pretensão regressiva.

C
omo bem
observou

a decisão exarada
sobre os
embargos de declaração
opostos contra a sentença
, a mera possibilidade teórica de extensão de cobertura não se confunde com a efetiva contratação da mesma,
do que decorre que
não há que se falar em securitização da hipótese em análise.

Averbe-se, por fim, que procedem as alegações do apelante ao sustentar que a causa não apresenta maior complexidade, tendo tramitado por apenas 2 (dois) anos, com a prática, pelos apelados, de cinco atos processuais: a petição inicial, as réplicas (id 18954741 e 23096189), a audiência de instrução e julgamento (id 27143407), na qual foi ouvida apenas uma testemunha, e as alegações finais (id 27575062).

De fato, considerando a natureza da demanda, o número reduzido de atos processuais praticados e o tempo de tramitação, é razoável a redução dos honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo-se a condenação sobre o montante global
final alterado
nesta instância revisora.

Do mesmo modo
, os honorários de sucumbência fixados em favor da seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa mostram-se elevados diante das circunstâncias.

Verifica-se que a seguradora praticou apenas três atos processuais relevantes
e,
c
onsiderando o reduzido volume de trabalho, a ausência de complexidade da demanda e o tempo de tramitação, é adequado reduzir os honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por estas razões
,
dou parcial
provimento ao recurso
para
reduzir o valor d
a indenização por
danos morais
para o montante de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), distribuído da seguinte forma: R$20.000,00 (vinte mil reais) para Anna Paula Pilon Bastianello Reis, R$15.000,00 (quinze mil reais) para Liete Pilon Bastianello e R$10.000,00 (dez mil reais) para Cilas de Almeida Reis Neto,
bem como,
para

reduz
ir
os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos patronos dos autores para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, e também os honorários fixados em favor dos patronos da seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Se vossa excelência quiser fazer a sustentação, pode ficar à vontade.

*

A SRª ADVOGADA CRISTINA DAHER FERREIRA:-

Excelência, boa tarde.

Primeiramente, considerando o que o senhor acabou de apontar, vou me limitar na minha sustentação à questão atinente aos danos morais, porque é o objeto da reforma.

Reitero aqui, boa tarde a todos, minhas considerações a vossas excelências e como já antecipado pelo excelentíssimo Presidente e Relator, se trata de um processo que processualmente, ele é simples, é de resolução simples, mas as questões de fato que deram ensejo a proposição dessa ação, excelências, elas são de grande repercussão sobretudo para os condôminos do edifício do Condomínio Vitória Bay, mas principalmente para os moradores da residência.

Se trata de um prédio que é vizinho aqui do Tribunal de Justiça, localizado aqui à direita, essas duas torres.

Em março de 2021, um assaltante sem qualquer oposição de nenhum segurança do condomínio, entrou no prédio. Prédio esse que contém uma série de instrumentos de bloqueio de pessoas não autorizadas.

A entrada do prédio tem uma área que para o acesso do morador e de terceiros é necessária uma câmera, uma biometria. O segundo acesso também depende de biometria. O prédio conta com três seguranças na portaria.

Após a liberação por esses três seguranças, o morador e, enfim, eventuais terceiros, eles seguem para uma outra entrada que também depende de biometria, além do elevador que é monitorado por câmera.

Pois bem.

Esse assaltante ingressou no prédio sem absolutamente nenhuma oposição, ele passou por todos esses bloqueios sem nenhuma oposição, dois seguranças do condomínio, arrombou o apartamento da cobertura do prédio.

Dentro do apartamento estava a moradora, a dona Anna Paula, grávida, nos últimos meses de gestação, que estava sendo acompanhada por sua genitora, dona Liete.

Quando ela, ainda dentro do quarto dela, viu esse assaltante, por uma reação imediata, ela clamou pela mãe. No momento de clamar pela mãe, esse assaltante, que segurava uma chave de fenda, desferiu golpes contra essa senhora, grávida, digo mais uma vez, nos últimos dias de gestação, ferindo a coxa da perna dela.

Então, não foi um mero arrombamento, sem nenhuma violência, porque também, depois desses ferimentos, ela e a mãe foram amarradas e mantidas numa cama, enquanto essa pessoa buscava joias, dinheiro e outros equipamentos que pudesse sair do apartamento.

E o que acontece?

Ao sair do prédio também, após o arrombamento de uma porta, esse assaltante vai embora também, sem nenhuma oposição do condomínio.

Como já antecipei, a minha sustentação vai se limitar aos donos morais, mas o que é importante ter em mente é que não foi um assalto sem nenhuma violência.
Foram violências graves contra uma mulher que estava nos últimos meses de gravidez e uma senhora, uma idosa, que estava no apartamento da sua filha, acompanhando em função dessas circunstâncias.

Então, com todas as vênias, com todo o respeito e deferência que temos em relação ao Desembargador Relator, me parece que a redução do valor dos danos morais representaria uma forma de tornar menos relevante a falta de compromisso do condomínio no devido treinamento dos profissionais que ali são bem remunerados para esse trabalho, na falta de critério na autorização de terceiros ao ingresso do prédio.

Então, naturalmente, os danos morais têm esse condão punitivo e reparador.

A reparação certamente não vai ser esse valor que vai ser suficiente para afastar os traumas vivenciados por essa família, mas certamente ele tem um efeito prático de atribuir a responsabilidade àqueles que de fato foram negligentes na fiscalização dos prepostos que tinham como atribuição observar os critérios de segurança necessários para impedir que fatos como esse se repetissem.

Então, nesses termos, venho pedir vênia a vossa excelência, mas rogar pela manutenção da sentença na sua integralidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (
RELATOR
):-
Pois não.

Então, vou só fazer mais uma colocação.

Vossa excelência disse o seguinte, e isso é importante para que raciocinemos sobre a hipótese, não há um valor que possa reparar um dano moral dessa espécie.

E, por outro lado, também, no momento da fixação, como disse, sempre estou observando o princípio da proporcionalidade até para que, isso vai sofrer correção monetária, vai ser acrescido de correção monetária, de juros eventualmente. Esse valor não ficará nisso.

Será que o condomínio também tem condição de suportar isso sem onerar os próprios moradores, sem onerar os próprios condôminos?

Então, levo isso tudo em consideração.

Primeiro, essa hipótese de que não há como se aferir um valor mensurável para você indenizar um dano que é patrimonial, um dano que se diz exclusivamente com a parte afetiva da pessoa, com o direito da personalidade não ser perturbada na sua própria residência, porque tudo que a senhora falou a respeito da falta de cuidado, da falta de prudência na recepção dessa pessoa que entrou, isso está garantido, está garantido com a procedência do pedido, a manutenção da indenização pelos danos materiais que foram provados, alguma parte por documento, outras por fotografias, mas faço esse exercício de subjetividade na hora de fazer essa fixação.

Isso não significa que esteja subestimando o dano que a pessoa sofreu absolutamente. Só que se a gente for pensar nisso, o dano que ela sofre, o dano moral é muito maior do que o dano material que ela poderia sofrer.

Então, com todo o respeito a vossa excelência, é a decisão que proponho, mas vai depender da Câmara também.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS :-

Sr. Presidente.

Em razão da sustentação, gostaria de analisar mais profundamente essa questão, especialmente só com relação a essa divergência com dano moral.

Respeitosamente, peço o vista.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (
RELATOR
):-
Pois não.

Então o processo vai com o vista ao Desembargador Jorge.

*

rpm
*

DATA DA SESSÃO: 30/09/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto
em face de sentença
que julgou
procedente
pleito autoral manejado
por ANNA PAULA PILON BASTIANELLO REIS, LIETE PILON BASTIANELLO
e
CILAS DE ALMEIDA REIS NETO
em ação
indenizatória ajuizada em desf
a
vor de CONDOMÍNIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES, cujo
decisum
condenou o requerido/apelante ao pagamento de R$ 90.819,10 a título de danos materiais e R$ 90.000,00 a título de danos morais distribuídos entre os autores em conformidade com o requerido na exordial (R$ 40.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente),
além de honorários advocatícios na monta de 15% do valor condenatório.

Julgou improcedente o pedido da requerida em face da seguradora denunciada, condenando-o ao pagamento das custas e honorários na monta de 15% sobre o valor da causa.

O
dout
o

R
elator
Des
.
Fabio Clem de Oliveira

deu parcial
provimento ao recurso
apenas
“
para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), distribuído da seguinte forma: R$20.000,00 (vinte mil reais) para Anna Paula Pilon Bastianello Reis, R$15.000,00 (quinze mil reais) para Liete Pilon Bastianello e R$10.000,00 (dez mil reais) para Cilas de Almeida Reis Neto, bem como, para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos patronos dos autores para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, e também os honorários fixados em favor dos patronos da seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”.

Na ocasião, acompanhei o voto do eminente Relator, contudo, pedi vista para apreciar com mais acuidade o tema afeto
à quantificação do dano moral e dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Nesta perspectiva, a
nalisando

a situação dos autos,
peço venia para externar,
desde logo,
minha divergência de convicção.

Na origem, os autores perseguem em ação
indenizatória

a

conde
n
ação do condomínio apelante por falha na prestação do serviço de portaria que culminou em subtração de bens no apartamento onde residem, mediante uso de violência, inclusive.

Pois bem.
Em relação aos danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Especificadamente
no
caso dos autos, impõe-se asseverar que
a conduta negligente
atribuída à
apelante proporcionou
abalo psicológico caracterizador do dano moral,
ante a sua
inegável abusiv
idade,
extrapol
ando
o mero dissabor
e
atingindo a dignidade da
parte autora
, circunstância que evidencia a existência de dano moral indenizável, uma vez que
o notório descumprimento
obrigacional

agrav
ou

severamente
a higidez físico-psicológica
familiar
.

Neste escol, a determinação do valor destinado a reparar o dano deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pelo prejuízo sofrido, sem causar o enriquecimento ilícito desta, tampouco ser diminuto a ponto de perder o viés pedagógico sobre aquele.

A propósito, Carlos Alberto Bittar
2
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
3
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro.
”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos)
. Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes,
entendo por manter

o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$
90
.000,00
(R$ 40.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00)
.

Digo isto porque
a
violação do domicílio, o mais sagrado refúgio do indivíduo, por si só, já constitui uma ofensa grave aos direitos da personalidade, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico que transcendem o mero dissabor.

Ademais
, as circunstâncias do caso concreto elevam a reprovabilidade da conduta e a extensão do dano a um patamar ainda mais elevado,
eis que

a ação ofensiva fora
praticad
a
com emprego de violência
à
s vítimas, Sra. Anna Paula e sua mãe, Sra. Liete,
as quais
foram amarradas e agredidas fisicamente.

A
ratio decidendi
para a manutenção do
quantum
indenizatório fixado na origem repousa, com especial ênfase, na condição de vulnerabilidade extrema de uma das vítimas,
a qual ora corroboro,
e que repercute, obviamente no seio familiar daqueles que com ela vivenciam de forma mais próxima
.

A Sra. Anna Paula encontrava-se em estado gestacional avançado, nos últimos meses de gravidez, situação que, por sua natureza, inspira cuidados e tranquilidade,
tanto que sua mãe, a segunda requerente encontra-se já em sua residência justamente para auxiliá-la nos
procedimentos
necessários em tal fase
.

Submetê-la a um evento de tamanha violência, com agressão física e o terror dentro do próprio lar, representa uma afronta de magnitude ímpar à sua dignidade, expondo não apenas a sua integridade, mas também a do nascituro, a um estresse e risco incomensuráveis
juntamente com o pai da criança, por
certo
, ao receber aludida notícia
.

O ambiente do lar, que deveria ser um santuário de paz e segurança, foi transformado em um cenário de violência e medo, deixando traumas que, por certo, perdurarão.

A sensação de impotência e a quebra da tranquilidade familiar, somadas à violência física e à condição gravídica da vítima principal, justificam plenamente a manutenção do valor arbitrado pelo magistrado sentenciante, que, de forma criteriosa, distribuiu os valores de acordo com o grau de sofrimento experimentado por cada um dos autores
e quantificados em sua exordial
em tais moldes
.

A
meu ver, a minoração da quantia condenatória equivaleria ao desprestígio da função preventiva da indenização,
o que não merece prosperar
.

Por fim, no que
que se refere
aos honorários advocatícios fixados em 15%, entendo que o percentual atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

A causa, embora não se revista de extrema complexidade jurídica, exigiu dos patronos dos autores um trabalho diligente na produção probatória
e de confecção de diversas peças processuais no deslinde do feito
, inclusive com a realização de audiência
s
,
sem olvidar-s
e
d
a importância da causa, que versa sobre a segurança e a integridade patrimonial
e psíquica
dos
familiares
,
cenário este que
justifica a fixação em patamar superior ao mínimo legal.
Aliás, a natureza e importância da causa mostra
m
-se consentânea
s
à fixação efetivada na origem

também em relação a condenação a favor da litisdenunciada.

Posto isto,

data maxima venia
,
inauguro divergência
para

conhecer
e
negar
provimento a
o recurso
interposto, mante
ndo-se
incólume a sentença guerreada.

É como voto.

*

V O T O

.A SRA. DESEMBARGADORA PAULA CHEIM JORGE:-

Senhor Presidente, voto com a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Instaurada a técnica.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vistas dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 07/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Os autos vieram conclusos em razão da técnica instaurada e, ao proceder sua análise, não tenho dúvida em acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, considerando a situação vivenciada pela apelante Anna Paula Pilon Bastianello Reis, grávida de sete meses à época, bem como por sua genitora e esposo, também vítimas da situação, seja por estarem presentes no local e/ou pelo sofrimento físico/psíquico experimentado.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Há necessidade da instauração da técnica de julgamento.

Desembargadora Heloísa Cariello tem condições de votar?

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Tenho, Presidente.

Eu intencionava pedir vista dos autos, mas analisei todos os aspectos articulados, os fundamentos, também, tecidos pelo voto divergente, agora, acompanhado pelo eminente desembargador Fabio, também rogando vênia a V.Exa. acompanho a divergência.

*

vfc*

1

CC.
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

2
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

3
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013620
-
54
.202
2
.8.08.00
24

APELANTE: CONDOMÍNIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES

APELADOS: ANNA PAULA PILON BASTIANELLO REIS, LIETE PILON BASTIANELLO
E
CILAS DE ALMEIDA REIS NETO
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO
DIVERGENTE

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto
em face de sentença
que julgou
procedente
pleito autoral manejado
por ANNA PAULA PILON BASTIANELLO REIS, LIETE PILON BASTIANELLO
e
CILAS DE ALMEIDA REIS NETO
em ação
indenizatória ajuizada em desf
a
vor de CONDOMÍNIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES, cujo
decisum
condenou o requerido/apelante ao pagamento de R$ 90.819,10 a título de danos materiais e R$ 90.000,00 a título de danos morais distribuídos entre os autores em conformidade com o requerido na exordial (R$ 40.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente),
além de honorários advocatícios na monta de 15% do valor condenatório.

Julgou improcedente o pedido da requerida em face da seguradora denunciada, condenando-o ao pagamento das custas e honorários na monta de 15% sobre o valor da causa.

O
dout
o

R
elator
Des
.
Fabio Clem de Oliveira

deu parcial
provimento ao recurso
apenas
“
para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), distribuído da seguinte forma: R$20.000,00 (vinte mil reais) para Anna Paula Pilon Bastianello Reis, R$15.000,00 (quinze mil reais) para Liete Pilon Bastianello e R$10.000,00 (dez mil reais) para Cilas de Almeida Reis Neto, bem como, para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos patronos dos autores para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, e também os honorários fixados em favor dos patronos da seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”.

Na ocasião, acompanhei o voto do eminente Relator, contudo, pedi vista para apreciar com mais acuidade o tema afeto
à quantificação do dano moral e dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Nesta perspectiva, a
nalisando
a situação dos autos,
peço venia para externar,
desde logo,
minha divergência de convicção.

Na origem, os autores perseguem em ação
indenizatória

a

conde
n
ação do condomínio apelante por falha na prestação do serviço de portaria que culminou em subtração de bens no apartamento onde residem, mediante uso de violência, inclusive.

Pois bem.
Em relação aos danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Especificadamente
no
caso dos autos, impõe-se asseverar que
a conduta negligente
atribuída à
apelante proporcionou
abalo psicológico caracterizador do dano moral,
ante a sua
inegável abusiv
idade,
extrapol
ando
o mero dissabor
e
atingindo a dignidade da
parte autora
, circunstância que evidencia a existência de dano moral indenizável, uma vez que
o notório descumprimento
obrigacional

agrav
ou

severamente
a higidez físico-psicológica
familiar
.

Neste escol, a determinação do valor destinado a reparar o dano deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pelo prejuízo sofrido, sem causar o enriquecimento ilícito desta, tampouco ser diminuto a ponto de perder o viés pedagógico sobre aquele.

A propósito, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro.
”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos)
. Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes,
entendo por manter

o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$
90
.000,00
(R$ 40.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00)
.

Digo isto porque
a
violação do domicílio, o mais sagrado refúgio do indivíduo, por si só, já constitui uma ofensa grave aos direitos da personalidade, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico que transcendem o mero dissabor.

Ademais
, as circunstâncias do caso concreto elevam a reprovabilidade da conduta e a extensão do dano a um patamar ainda mais elevado, eis que
a ação ofensiva fora
praticada com emprego de violência
à
s vítimas, Sra. Anna Paula e sua mãe, Sra. Liete, as quais foram amarradas e agredidas fisicamente.

A
ratio decidendi
para a manutenção do
quantum
indenizatório fixado na origem repousa, com especial ênfase, na condição de vulnerabilidade extrema de uma das vítimas, a qual ora corroboro, e que repercute, obviamente no seio familiar daqueles que com ela vivenciam de forma mais próxima.

A Sra. Anna Paula encontrava-se em estado gestacional avançado, nos últimos meses de gravidez, situação que, por sua natureza, inspira cuidados e tranquilidade, tanto que sua mãe, a segunda requerente encontra-se já em sua residência justamente para auxiliá-la nos
procedimentos
necessários em tal fase.

Submetê-la a um evento de tamanha violência, com agressão física e o terror dentro do próprio lar, representa uma afronta de magnitude ímpar à sua dignidade, expondo não apenas a sua integridade, mas também a do nascituro, a um estresse e risco incomensuráveis juntamente com o pai da criança, por
certo
, ao receber aludida notícia.

O ambiente do lar, que deveria ser um santuário de paz e segurança, foi transformado em um cenário de violência e medo, deixando traumas que, por certo, perdurarão.

A sensação de impotência e a quebra da tranquilidade familiar, somadas à violência física e à condição gravídica da vítima principal, justificam plenamente a manutenção do valor arbitrado pelo magistrado sentenciante, que, de forma criteriosa, distribuiu os valores de acordo com o grau de sofrimento experimentado por cada um dos autores e quantificados em sua exordial em tais moldes.

A meu ver, a minoração da quantia condenatória equivaleria ao desprestígio da função preventiva da indenização, o que não merece prosperar.

Por fim, no que
que se refere
aos honorários advocatícios fixados em 15%, entendo que o percentual atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

A causa, embora não se revista de extrema complexidade jurídica, exigiu dos patronos dos autores um trabalho diligente na produção probatória
e de confecção de diversas peças processuais no deslinde do feito
, inclusive com a realização de audiência
s
,
sem olvidar-s
e
d
a importância da causa, que versa sobre a segurança e a integridade patrimonial
e psíquica
dos
familiares
,
cenário este que
justifica a fixação em patamar superior ao mínimo legal.
Aliás, a natureza e importância da causa mostra
m
-se consentânea
s
à fixação efetivada na origem

também em relação a condenação a favor da litisdenunciada.

Posto isto,

data maxima venia
,
inauguro divergência
para

conhecer
e
negar
provimento a
o recurso
interposto, mante
ndo-se
incólume a sentença guerreada.

É como voto.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5013620-54.2022.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES

APELADO
S
: CILAS DE ALMEIDA REIS
NETO
, ANNA PAULA PILON BASTIANELLO REIS, LIETE PILON BASTIANELLO.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Ilegitimidade Passiva.

Senhor Presidente.
Conforme a inicial, no dia 11 de março de 2021, por omissão dos prepostos do condomínio encarregados da portaria e contrariando as regras internas de segurança previstas no item 4.1.5 do Regimento Interno do Condomínio, permitiu-se o ingresso de estranhos sem identificação nas dependências internas do condomínio, violando os deveres de vigilância mínima e de zelo pelo patrimônio e integridade física dos moradores.

Tal omissão possibilitou que indivíduos não identificados adentrassem à unidade habitacional dos apelados e praticassem roubo mediante agressão, subtraindo joias, eletrônicos, quantia em espécie e outros objetos de uso pessoal.

O regimento interno do condomínio estabelece (item 4.1.5) que a entrada de convidados no edifício somente ocorrerá após o respectivo condômino ter sido consultado pelo interfone a respeito, ou quando previamente autorizado através de comunicação à portaria do Condomínio na entrada do prédio, cabendo ao porteiro efetuar o cadastro eletrônico do mesmo, anotar em livro próprio o nome do visitante, o número de sua Carteira de Identidade (ou RG – Registro Geral), o nome do visitado, a pessoa que autorizou o ingresso do convidado no Condomínio e o horário de entrada e saída.

O Condomínio Victoria Bay & Residences sustenta que não tem legitimidade passiva para resistir às pretensões deduzidas na inicial, em razão da cláusula de exclusão de responsabilidade do condomínio por furtos e roubos prevista no art. 57 da Convenção do Condomínio, que dispõe que o Condomínio não se responsabiliza pelos prejuízos decorrentes de eventuais furtos ou roubos nas áreas comuns ou nas áreas privativas do edifício.

Eis a literalidade da norma:

Artigo 57 – O Condomínio não será responsável: a) por prejuízos ocorridos ou decorrentes de furtos ou roubos acontecidos em qualquer de suas dependências; b) por sinistros decorrentes de acidentes, extravios e danos, que venham a sofrer os condôminos; c) por extravios de quaisquer bens entregues pelos condôminos aos empregados do Condomínio; d) por roubos de carros, seus acessórios, na garagem ou estacionamento.

Em tais situações revela-se ineficaz a cláusula de não indenizar prevista na Convenção Condominial, quando comprovado ato culposo grave praticado por preposto do condomínio, impondo-se a aplicação do regime de responsabilidade civil previsto em Lei.

Há mais de uma década, na tentativa de uniformizar a sua própria jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção” (STJ, EREsp n. 268.669-SP, 2ª Seção, j. 08-03-2006, rel. Min. Ari Pargendler).

Cumpre observar, todavia, que, em tal precedente, em razão das próprias limitações do recurso então apreciado, a Corte não chegou a enfrentar a questão sob a perspectiva da responsabilidade civil por fato de terceiro ou de outrem, prevista no artigo 932, inciso III, do Código Civil de 2002, segundo o qual também incumbe ao empregador ou comitente reparar os danos causados por seus empregados, serviçais ou prepostos, no exercício de suas funções ou em decorrência delas.

Tampouco examinou, com a devida amplitude, a específica hipótese de furto ou roubo ocorrido em unidade autônoma, por se tratar de área privativa, distinta das áreas comuns do condomínio.

Como já havia decidido o próprio Superior Tribunal de Justiça, “o conceito de responsabilidade não pode ser estendido ao ponto de fazer recair sobre o condomínio o resultado do furto ocorrido no interior de sala ou apartamento, numa indevida socialização do prejuízo. Isso porque o condomínio, embora incumbido de exercer a vigilância do prédio, não assume uma obrigação de resultado, pagando pelo dano porventura sofrido por algum condômino; sofrerá pelo descumprimento da sua obrigação de meio se isso estiver previsto na convenção. Fora daí, por nada responde,
salvo como preponente, nos termos do art. 1.521 do CC
” [grifei] (STJ, REsp n. 149.653, 4ª Turma, j. 04-11-1997, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).

Vale dizer, “somente haverá responsabilidade civil em casos nos quais haja disposição convencional ou tenha a assembleia criado e cobrado contribuição destinada à implantação de mecanismos especiais de segurança, assumindo o dever de guarda que, ao final, mostraram-se ineficazes, ou que o fato tenha ocorrido por atos culposos de empregados. Não basta, porém, a existência de porteiro ou vigia no edifício para caracterização de culpa pela subtração” (Francisco Eduardo Loureiro, 'in' Cezar Peluso [coord.], “Código civil comentado: doutrina e jurisprudência”, 16ª edição, Barueri/SP, Manole, 2022, p. 1.324).

Trata-se de verdadeira responsabilidade direta e objetiva, por expressa disposição do artigo 933 do Código Civil de 2002, em clara evolução do que antigamente se decidia, sob a égide do artigo 1.521 do Código Civil de 1916, com base na Súmula n.° 341 do Supremo Tribunal Federal, que adotava a teoria da culpa presumida.

Relembre-se, contudo, que aqui “há, na realidade, o concurso de duas responsabilidades: a do comitente ou patrão e a do preposto. A do primeiro é objetiva, porque o comitente é garantidor ou assegurador das consequências danosas dos atos do seu agente; a do segundo é subjetiva, porque, embora desnecessária a culpa do civilmente responsável (comitente), é indispensável em relação ao agente, autor do fato material (preposto, agente etc.)” (Sérgio Cavalieri Filho, “Programa de responsabilidade civil”, 9ª edição, São Paulo, Atlas, 2010, p. 191 e seguintes).

Neste sentido:

“CONDOMÍNIO. Responsabilidade civil. Furto. Unidade autônoma. Culpa dos porteiros provada. Responsabilidade direta e objetiva do Condomínio por ato de seus prepostos. Inteligência do art. 932, III, do CC/02. Danos materiais parcialmente demonstrados. Dano moral não caracterizado nas circunstâncias do caso. Sentença reformada. Recurso provido em parte.”

(TJ-SP - AC: 10123262020158260011 SP 1012326-20.2015.8.26.0011, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 06/02/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2018)

“Direito civil. Apelação cível. Ação de reparação de danos materiais e moral. Furto em unidade condominial. Falha no controle de acesso. Responsabilidade civil do condomínio. Dano moral configurado. Recurso desprovido. I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Condomínio contra sentença pela qual condenado a indenizar os condôminos pelos danos materiais e moral sofridos pela invasão, arrombamento e furto no apartamento em decorrência de falha grave do porteiro, o qual permitiu acesso indevido de pessoa estranha.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o Condomínio é civilmente responsável por furto em unidade autônoma, quando inexistente previsão na convenção, mas demonstrada falha de preposto no controle de acesso; e (ii) o dano moral suportado pelos moradores é indenizável na hipótese de falha grave de segurança. III. Razões de decidir

3. A parte apelante defende que sua Convenção não estabelece a responsabilidade civil do Condomínio por furtos ocorridos em suas unidades autônomas. Entretanto, a jurisprudência desta Corte bandeirante é firme no sentido de condenar o Condomínio quando ficar comprovada a culpa de seus prepostos ou contratados no evento.

4. No caso, resultou incontroverso que o furto no interior da unidade condominial foi viabilizado pelo ingresso de terceiro autorizado pelo porteiro do edifício, sob a falsa alegação de ser parente dos autores. Tal conduta evidencia falha grave na singela função do prestador de serviço, apta a ensejar o dever de indenizar os danos materiais devidamente comprovados.

5. Dano moral suportado pelos condôminos autores em decorrência da conduta negligente e imprudente do porteiro, pois sua falha grave no controle de acesso permitiu a terceiro arrombar, invadir e furtar seu apartamento, colocando-os em situação de vulnerabilidade, constrangimento e desconforto.

6. Aplicáveis as regras do Direito intertemporal nos cálculos dos juros de mora e correção monetária a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantidos os critérios anteriores, conforme precedentes dos tribunais superiores do Brasil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Condomínio é civilmente responsável por furtos em unidades autônomas quando demonstrada falha grave de preposto no controle de acesso.

2. A falha na segurança condominial que permite ingresso de terceiros não autorizados e furto de bens configura dano moral indenizável aos condôminos lesados."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932, III, e 944; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1020286-55.2023.8.26.0008, Rel. Des. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1008141-50.2016.8.26.0577, Rel. Des. Mário Daccache, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1002289-05.2022.8.26.0005, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024.”
(TJSP; Apelação Cível 1003818-94.2024.8.26.0003; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2025; Data de Registro: 23/05/2025).

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, ajuizada em razão de furto de motocicleta no interior de condomínio. A responsabilização por furto ocorrido em área comum somente pode ocorrer, em princípio, se houver previsão expressa em Convenção ou Regimento interno condominial, ou, também, quando demonstrada culpa de preposto ou empregado seu. Precedentes. Hipótese em que a Convenção do Condomínio prevê, expressamente, a exclusão de responsabilidade do condomínio. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar eventual culpa grave na prestação do serviço inerente ao condomínio edilício, considerando, no caso, que se trata de condomínio considerado de baixa renda. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001401-96.2022.8.26.0082; Relator (a): Marrone Sampaio; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2025; Data de Registro: 17/02/2025)

“AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO. ROUBO DE BENS MÓVEIS NO INTERIOR DE APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU CULPA DE SEU PREPOSTO. Considerando que inexiste o dever de guarda pelo condomínio, dos bens que se encontram no interior das unidades autônomas, não responde o mesmo pela indenização postulada pelo condômino, em decorrência de roubo de bens móveis que guarnecia seu apartamento, exceção que só existe na hipótese de comprovação de dolo ou culpa do preposto do réu, o que não se vislumbra no caso em apreço. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-RJ - APL: 00069216520038190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 41 VARA CIVEL, Relator.: CLAUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 21/02/2005, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2005)

“MORAIS E MATERIAIS. FURTO NO INTERIOR DE APARTAMENTO. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE DEVERES DE SEGURANÇA POR PARTE DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

(...)

No caso, não há previsão expressa na Convenção condominial e nem no Regimento Interno do Condomínio prevendo a obrigação de indenizar eventuais danos sofridos nas unidades autônomas, e ainda que tais instrumentos possam trazer regras relativas à vigilância e segurança ou mesmo outros serviços que se mostrem importantes e interessem aos moradores, mesmo assim tais cláusulas não se mostrariam suficientes para autorizar a responsabilidade civil. Igualmente, não há o dever de guarda do condomínio expressamente previsto em Convenção ou Regimento pelos bens dos condôminos que se achem nas respectivas unidades autônomas,
cabendo a responsabilidade pela reparação dos danos causados em virtude de furto apenas se comprovado que o requerido concorreu, por ação ou omissão, agindo culposamente, por si ou por preposto seu
. Todavia, esta demonstração não reside nos autos, vez que não comprovada a falta de zelo com a vigilância e assistência à recorrente, já que a mesma afirmou que os rondistas enviados pelo síndico no dia dos fatos não tiveram acesso à sua residência e que existe sistema de cerca elétrica próximo a sua unidade. Por tais razões, não havendo por parte do condomínio dever de guarda dos bens que estão dentro das unidades autônomas e diante da não demonstração, pela autora, da culpa do requerido ou de ter havido qualquer participação de seus empregados no evento danoso, não há como imputar ao apelado a responsabilidade pelos danos alegados devido à ausência de nexo causal. (...)”

(TJ-SE - Apelação Cível: 0048613-51.2018.8 .25.0001, Relator.: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 23/10/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Ainda no mesmo sentido, eis os seguintes arestos: TJSP, Apelação n. 1014648-17.2014.8.26.0506, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 04-05-2017, rel. Des. Renato Sartorelli; 2) TJSP, Apelação n. 4001314-45.2013.8.26.0037, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 27-01-2015, rel. Des. Luiz Antonio Costa; e 3) TJSP, Apelação n. 0177868-10.2010.8.26.0100, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 10-02-2015, rel. Des. Mauro Conti Machado.

Por estas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5013620-54.2022.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES

APELADO
S
: CILAS DE ALMEIDA REIS
NETO
, ANNA PAULA PILON BASTIANELLO REIS, LIETE PILON BASTIANELLO.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que apresenta três pressupostos essenciais: o primeiro, um elemento formal, consistente na violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; o segundo, um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e respectiva relação de causalidade. Todos esses elementos encontram-se consubstanciados no art. 186 do Código Civil.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.

Os vídeos (ID 23096193 e ID 23096199) trazidos pelos autores demonstram, de forma clara, que pessoa estranha acessou o edifício através da portaria principal sem qualquer impedimento ou controle por parte dos agentes de portaria.

Nenhuma identificação foi exigida, tampouco houve comunicação aos condôminos.

Tal omissão permitiu que o meliante circulasse livremente até alcançar a residência das vítimas.

Em tal contexto é manifestamente inaplicável a cláusula de exclusão de responsabilidade por furtos e roubos invocada pelo apelante.

Consoante dispõe a jurisprudência pátria, cláusulas limitativas da responsabilidade não produzem efeitos quando a ocorrência do evento danoso decorre de
inércia, negligência ou imprudência dos prepostos
do próprio condomínio, circunstância que atrai a incidência do art. 932, III, do Código Civil
1
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO EM APARTAMENTO. FALHA GRAVE NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS ESTRANHAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO AFASTADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

(...)

3. Furto em apartamento. Falha grave na prestação de serviços de segurança pelos prepostos do condomínio. Desídia relevante para a prática do evento danoso. Excludente de responsabilidade do condomínio afastada.

4. Danos materiais. Indenização que se mede pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil. Necessidade de apuração dos prejuízos em liquidação de sentença. 5. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente reformada.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1020286-55.2023.8.26.0008 São Paulo, Relator: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 09/05/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (SEGURANÇA) – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

I – Demonstrada a responsabilidade do empregador, em razão do ato ilícito cometido pelo preposto, quanto ao dever de vigilância no exercício do trabalho que lhe competia, resta inegável a responsabilidade do condomínio na modalidade
culpa in vigilando
e consequentemente o seu dever de indenizar.

II – Valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00, pois em conformidade com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III – A obrigação de indenizar deve ficar restrita aos prejuízos materiais efetivamente comprovados pela parte autora, o que ocorreu no caso em comento.”

(TJ-MS - Apelação Cível: 0808330-71.2022.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

Neste quadro, o dano é evidente, consubstanciado na invasão da residência, subtração de bens e nos abalos físicos e emocionais suportados pelos autores.

A conduta culposa está representada na falha do serviço de controle de identificação e controle de acesso da portaria, enquanto que o nexo causal se estabelece com clareza, pois, não fosse a negligência da portaria, o criminoso não teria logrado acesso à unidade habitacional.

E a prova reunida nos autos corrobora a versão dos autores sobre a existência das joias e a substração, conforme se verifica de fotos que demonstram a utilização das joias, declaração da empresa que comercializou as joias que eram de propriedade dos autores, boletim unificado de ocorrência, bem como através da realização de audiência de instrução e julgamento, em que foi colhido o depoimento do joalheiro Sr. Wilian Talhati.

A prova testemunhal confirmou que o Sr. Wilian Talhati confeccionou para o casamento de Anna Paula Pilon Bastianello Reis, 3 (três) pares de brincos, que ratificou serem aqueles cujas fotos foram anexadas nos autos, bem como que os valores gastos para a aquisição dos bens foram entre R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) a R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Em hipóteses similares a jurisprudência tem reconhecido a suficiência da prova indiciária, especialmente quando somada ao boletim de ocorrência, fotografias, e à prova testemunhal idônea, como no presente caso, suficiente para concluir pela existência do dano material e sua quantificação.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL - CONDOMÍNIO - APARTAMENTO ARROMBADO E FURTADO – NEGLIGÊNCIA DO PORTEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO - CABIMENTO - DANOS MATERIAIS – LIMITAÇÃO DE RESSARCIMENTO AOS OBJETOS FURTADOS CUJAS AQUISIÇÕES FORAM COMPROVADAS MEDIANTE NOTAS FISCAIS DE COMPRA – DESCABIMENTO - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE AUTORIZEM RECONHECER A EXISTÊNCIA E PROPRIEDADE DE OUTROS OBJETOS SUBTRAÍDOS PELOS CRIMINOSOS - PRETENSÃO DE PROMOVER A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DE JÓIAS QUE TERIAM SIDO SUBTRAÍDAS, CUJA EXISTÊNCIA É DADA EXCLUSIVAMENTE POR REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE PESSOAS AS UTILIZANDO – DESCABIMENTO – INVIABILIDADE DE AVALIAÇÃO DE JÓIAS MEDIANTE EXCLUSIVA ANÁLISE FOTOGRÁFICA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO – CABIMENTO. Não obstante a existência de cláusula na Convenção do condomínio de exclusão de responsabilidade por furtos e roubos nas unidades condominiais, uma vez demonstrada desídia do porteiro ao permitir a entrada de pessoas estranhas nas dependências do prédio, cabível a responsabilização do condomínio por ato danoso causado por seu empregado, conforme a norma disposta pelo artigo 932, III, do Código Civil. Quanto aos danos materiais, havendo elementos de convicção que demonstram a aquisição de determinados bens e seus respectivos valores, não obstante inexistentes as respectivas notas fiscais, possível considerá-los furtados e, por conseguinte, computáveis no cálculo do prejuízo sofrido. Inviável, contudo, a pretensão de obter ressarcimento de joias cuja prova da existência e propriedade é dada somente por fotografias de pessoas as utilizando, ante a absoluta impossibilidade de avaliá-las por simples fotografias, não sendo sequer possível afirmar se são genuínas ou mera fantasia. Diante disso, torna-se inócua pretensão de submeter as fotos à avaliação pericial. Por outro lado, a situação vivenciada pelos autores é, sim, passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve ser majorada, tendo em vista a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob exame. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO RÉU DESPROVIDO

(TJSP; Apelação Cível 1014749- 20.2019.8.26.0008; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro: 23/11/2020).

Acresça-se que a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios reconhece que a invasão de domicílio com violência, ocorrida em contexto de omissão do dever de segurança por parte do condomínio, é causa suficiente para o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do sofrimento.

O lar constitui o espaço de intimidade e segurança mais elementar da pessoa, e sua violação abrupta acarreta abalo psíquico evidente.

Uma vez reconhecido o dano moral indenizável e a responsabilidade da apelante, compete ao juiz a fixação do valor da indenização a título de dano moral, e, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação de que desta não resultem indicativos de enriquecimento do lesado.

E no exercício dessa análise, atento às peculiaridades do caso, entendo que a quantia arbitrada em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), subdividida entre três vítimas, revela-se excessiva diante das circunstâncias do caso concreto

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), distribuído da seguinte forma: R$20.000,00 (vinte mil reais) para Anna Paula Pilon Bastianello Reis, R$15.000,00 (quinze mil reais) para Liete Pilon Bastianello, e R$10.000,00 (dez mil reais) para Cilas de Almeida Reis Neto, valores que se mostram suficientes para compensar o dano suportado pelos apelados sem gerar enriquecimento indevido.

Esclareça-se, noutra parte, que não há como alcançar conclusão diversa quanto à rejeição da litisdenunciação, pois as razões do apelante não infirmam a específica exclusão contratual da securitização relacionada à hipótese de roubo.

Eis a previsão contratual:

31.2 COBERTURAS ADICIONAIS As coberturas adicionais poderão ser contratadas mediante pagamento de prêmio adicional, se:

(...)

"31.2.12.4 Exclusões Específicas: v) roubo ou furto com ou sem emprego de violência, desaparecimento inexplicável, extravio, extorsão de acordo com artigo 158 do Código Penal, extorsão mediante sequestro e extorsão indireta, definidas conforme Arts. 159 e 160 do Código Penal; bem como os danos causados durante a sua prática ou simples tentativa, inclusive os causados ao prédio e seu conteúdo”.

O apelante não apresentou nenhum endosso ou aditivo contratual que demonstrasse a contratação de cobertura adicional para roubos, sendo certo que a sua inércia inviabiliza o acolhimento da pretensão regressiva.

Como bem observou a decisão exarada sobre os embargos de declaração opostos contra a sentença, a mera possibilidade teórica de extensão de cobertura não se confunde com a efetiva contratação da mesma, do que decorre que não há que se falar em securitização da hipótese em análise.

Averbe-se, por fim, que procedem as alegações do apelante ao sustentar que a causa não apresenta maior complexidade, tendo tramitado por apenas 2 (dois) anos, com a prática, pelos apelados, de cinco atos processuais: a petição inicial, as réplicas (id 18954741 e 23096189), a audiência de instrução e julgamento (id 27143407), na qual foi ouvida apenas uma testemunha, e as alegações finais (id 27575062).

De fato, considerando a natureza da demanda, o número reduzido de atos processuais praticados e o tempo de tramitação, é razoável a redução dos honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo-se a condenação sobre o montante global final alterado nesta instância revisora.

Do mesmo modo, os honorários de sucumbência fixados em favor da seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa mostram-se elevados diante das circunstâncias.

Verifica-se que a seguradora praticou apenas três atos processuais relevantes e, considerando o reduzido volume de trabalho, a ausência de complexidade da demanda e o tempo de tramitação, é adequado reduzir os honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Por estas razões, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), distribuído da seguinte forma: R$20.000,00 (vinte mil reais) para Anna Paula Pilon Bastianello Reis, R$15.000,00 (quinze mil reais) para Liete Pilon Bastianello e R$10.000,00 (dez mil reais) para Cilas de Almeida Reis Neto, bem como, para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos patronos dos autores para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, e também os honorários fixados em favor dos patronos da seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
CC. Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013620-54.2022.8.08.0024

APELANTE(S): CONDOMÍNIO VICTORIA BAY CLUB & RESIDENCES

APELADOS: CILAS DE ALMEIDA REIS FILHO E OUTROS

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

Os autos vieram conclusos em razão da técnica instaurada e, ao proceder sua análise, não tenho dúvida em acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, considerando a situação vivenciada pela apelante Anna Paula Pilon Bastianello Reis, grávida de sete meses à época, bem como por sua genitora e esposo, também vítimas da situação, seja por estarem presentes no local e/ou pelo sofrimento físico/psíquico experimentado.

É como voto.